Tribunal: STF
Processo: RE 1293527
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A SBDI-1 desta Corte, interpretando o alcance da previsão contida no art. 896, § 1º-A, I, II e III, da CLT, introduzido pela Lei 13.015/2014, firmou-se no sentido de ser indispensável que a parte, ao suscitar em recurso de revista a nulidade da decisão recorrida, por negativa de prestação jurisdicional, evidencie, por intermédio da transcrição do trecho da peça de embargos de declaração e do acórdão respectivo, a recusa do Tribunal Regional em apreciar a questão objeto da insurgência. Descumprida tal exigência, não há como reformar o r. despacho agravado. EMPREGADO CELETISTA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. MULTA DE 40% DO FGTS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. IMPOSSIBILIDADE. O e. TRT o Tribunal Regional manteve o indeferimento do pedido de pagamento da multa de 40% dos depósitos do FGTS e do aviso prévio indenizado, ao fundamento de que a aposentadoria compulsória extingue automaticamente o vínculo jurídico com a respectiva entidade estatal, não se confundindo com a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição. Com efeito, a decisão, tal como posta, encontra-se em consonância com a iterativa, notória e atual jurisprudência do TST, no sentido de que ao servidor público celetista aposentado compulsoriamente, aos 70 anos, nos termos do artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição, não é devido o aviso prévio indenizado e a multa de 40% do FGTS. Incide, portanto, a Súmula nº 333 do TST como óbice ao prosseguimento da revista, a pretexto da alegada ofensa ao artigo 51 da Lei 8.213/93. Agravo de instrumento não provido.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Na petição de recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 40, § 1º, inciso II, e 97 da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação merecer prosperar, uma vez que o acórdão atacado destoa da jurisprudência da Suprema Corte, firmada quando do julgamento, pelo Plenário do STF, da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.602, ocasião em que se reconheceu que a mudança de redação no caput do artigo 40 da Constituição, de servidor para servidores titulares de cargo efetivo, resultou que a inativação compulsória somente aplica-se aos servidores empossados em cargo de provimento efetivo. Eis a ementa do aresto:
     “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N. 055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE.
    1. O artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros , do Distrito Federal e dos Municípios --- incluídas as autarquias e fundações.
    2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público --- serviço público não-privativo.
    3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da CB/88 --- aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade.
    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (grifo nosso).
    Referido entendimento foi reafirmado pelo Plenário do STF no rito da repercussão geral no julgamento do RE nº 786.540/DF-RG, de minha relatoria, no qual foi fixada a seguinte tese:
    “1) Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, a qual atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, inexistindo, também, qualquer idade limite para fins de nomeação a cargo em comissão; 
    2) Ressalvados impedimentos de ordem infraconstitucional, inexiste óbice constitucional a que o servidor efetivo aposentado compulsoriamente permaneça no cargo comissionado que já desempenhava ou a que seja nomeado para outro cargo de livre nomeação e exoneração, uma vez que não se trata de continuidade ou criação de vínculo efetivo com a Administração”. 
    Do voto condutor do acórdão extrai-se a seguinte passagem:
    “Isso posto, o que exsurge da apreciação combinada de uma disposição e outra é que a regra da aposentadoria compulsória aplica-se a um universo limitado de pessoas: o dos servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata o art. 40. E de quem trata tal regramento? Ora, unicamente daqueles no exercício de cargo efetivo, consoante já apontado. Atente-se para o fato de que, embora o art. 40, § 1º, inciso II, da CF trate apenas dos servidores, a norma faz clara remissão ao caput, no qual, como exaustivamente ressaltado, é hialina a limitação aos servidores efetivos. 
    (…)
    Esse enunciado normativo acaba com qualquer controvérsia que possa haver acerca do tema. Afinal, por que razão o legislador, numa norma constitucional inteiramente voltada a disciplinar a aposentadoria do regime estatutário, estabeleceria uma série de regras para os servidores efetivos e, na sequência, incluiria um dispositivo com expressa menção aos servidores comissionados, dizendo que a eles aplicar-se-á regime distinto? Porque o tratamento, obviamente, não é o mesmo, e se não o é, é evidente que a inativação compulsória somente aplicar-se-á àqueles a quem o art. 40, § 1º, inciso II remete: os indivíduos empossados em cargo de provimento efetivo.” 
    Aplicando essa orientação destacam-se os seguintes julgados: 
    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA MUNICIPAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.049.570/MG-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23/6/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2019. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA MUNICIPAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. ADI 2.602. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em divergência com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, à luz do art. 40, § 1º, II da Constituição Federal, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina aos titulares de cargo efetivo, orientação extraída do julgamento da ADI 2.602, redator para o acórdão Min. Eros Grau, pelo Plenário desta Suprema Corte e de outros precedentes sobre o tema. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.” (ARE nº 1.091.313/MG-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/10/19).
    Confiram-se, ainda, em casos específicos ao dos autos, envolvendo a inaplicabilidade da aposentadoria compulsória a empregados públicos regidos pela CLT, recentes decisões monocráticas: ARE nº 1.018.943/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/2/18; e ARE nº 1.038.037/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/3/18. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho e determinar que outro seja proferido, considerando a orientação desta Suprema Corte no sentido de que a aposentadoria compulsória não se aplica aos empregados públicos 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de abril de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente